Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a pretensão de rediscutir o decidido no acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pelos danos materiais e morais causados à autora.

2. Nas razões recursais, afirma que o acórdão partiu de premissas equivocadas e fez considerações extra petita ao justificar a conclusão, pois “não houve infração à LGPD, tampouco a sua discussão, muito menos indução da consumidora a erro em decorrência de conhecimentos sigilosos de seus dados”.

3. Repisa a aparência de regularidade da operação, porquanto os extratos demonstram que: (i) a autora possuía limite de cheque especial muito superior ao valor do Pix que, inclusive, partiu do seu aparelho celular; bem como, (ii) era comum a utilização da conta para realização de recebimentos, pagamentos e transferências.

4. Sustenta culpa exclusiva da consumidora que forneceu seus dados bancários sigilosos e concedeu acesso de sua conta aos estelionatários. Assevera a inaplicabilidade ao caso do disposto na Súmula 479 do STJ, “uma vez que a fraude, por si só, não configura fortuito interno”. Requer sejam sanadas as premissas equivocadas para reconhecer a culpa exclusiva da vítima/terceiro e afastar a responsabilidade do banco pelos danos suportados pela autora.

5. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

6. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

7. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

8. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

9. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].

10. A contradição, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum. A “obscuridade”, significa falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão[3] do julgado.

11. Erro material, por sua vez, verifica-se quando o que está escrito não corresponde à intenção do juiz, desde que perceptível sem maior exame por qualquer homem médio[4] e sem conteúdo decisório propriamente dito[5], (erros de grafia, nomes ou valores[6]). Ou seja, não decorre de “premissa fática equivocada”, tampouco, de “erro de fundamentação”[7].

12. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

13. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre à violação do sigilo dos dados da autora (nome, telefone e dados bancários), a falha de segurança dos sistemas antifraudes utilizados pelo banco e ausência de comprovação de culpa exclusiva da consumidora, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 10 a 30, 35, 36, 38 e 41 a 44 da ementa.

14. Registre-se que a violação das regras dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados fundamentou a pretensão da autora, conforme consta nos itens 26 a 28 da petição inicial.

15. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão o que revela nítido interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

16. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

17. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

18. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

19. Por fim, a litigância de má-fé não se presume e, por isso, deve ser cabalmente provada, conforme estabelece o artigo 80 do CPC. Vale dizer: a aplicação da referida penalidade depende da comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária.

20. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso.

21. Desse modo, a inadequação da via eleita e a impropriedade da alegação de que o acórdão se baseou em premissa equivocada, sem comprovação de prejuízos à parte adversa, não configura litigância de má-fé.

22. Incabível, portanto, a aplicação da multa decorrente de eventual condenação por litigância de má-fé, como requerido pela autora em contrarrazões.

23. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[3] (Acórdão 1375305, 07363870320208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[4] (“Curso de Direito Processual Civil”, 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287)

[5] (Acórdão 1369888, 07257959420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[6] https://www.migalhas.com.br/coluna/migalha-trabalhista/336325/o-erro-de-fato-como-hipotese-de-cabimento-dos-embargos-de-declaracao

[7] (EDcl no AgInt no AREsp 1159823/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)